Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-84.2016.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-84.2016.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO, MILTON PEREIRA PINTO

APELADO: ELAINE FERNANDES MONTALVAO

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Iuiú contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, condenando o ente público a implementar em seus vencimentos o segundo adicional por tempo de serviço (quinquênio), a progressão horizontal para a Classe F e o adicional por conclusão de estudos regulares, além do pagamento das parcelas retroativas correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do valor exato da condenação torna inepta a petição inicial, em razão de suposto pedido genérico; e (ii) saber se a sentença deve ser mantida, inclusive em sede de reexame necessário, quanto ao reconhecimento do direito às verbas remuneratórias e à aplicação da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir
3. A exigência de pedido certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324) admite flexibilização nas hipóteses em que a quantificação do valor depende de cálculos complexos ou de apuração posterior, sendo possível a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, § 1º, do CPC.
4. Em demandas envolvendo verbas remuneratórias de trato sucessivo, a apuração do quantum debeatur pode ser legitimamente postergada para a fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509), não configurando inépcia da inicial.
5. A petição inicial apresentou elementos suficientes para delimitação da controvérsia, com indicação das vantagens pretendidas, fundamentos legais e marcos temporais, permitindo o pleno exercício do contraditório.
Correta a aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º), atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
6. Comprovado o direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), diante do cumprimento do período aquisitivo e ausência de prova impeditiva pelo ente público.
7. Devida a progressão horizontal, ante a ausência de avaliação de desempenho, hipótese em que a legislação municipal prevê a sua concessão automática.
8. Cabível o adicional de escolaridade, diante da comprovação dos requisitos legais e da inércia administrativa.
9. Sentença em conformidade com a legislação e com as provas dos autos, devendo ser integralmente mantida também em reexame necessário.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, inclusive em reexame necessário.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do valor exato da condenação não torna inepta a petição inicial quando a apuração do quantum depende de cálculos complexos, podendo ser realizada em liquidação de sentença. 2. Em relações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. A omissão da Administração Pública quanto à avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional quando prevista automaticidade em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 324, § 1º, e 509; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000960-84.2016.8.05.0051, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE
I
UIU

e, como Apelada,
ELAINE FERNANDES MONTALVÃO

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)